Tribunal: TJES
Processo: 5002048-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002048-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAPARICA CONNECTION RESIDENCE

AGRAVADO: SOLIDA EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – SUPERVENIENTE PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL – REPAROS URGENTES ALEGADAMENTE EXECUTADOS – REALIZAÇÃO CONTROVERSA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS ELENCADOS EM LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – ORIGEM ENDÓGENA DOS VÍCIOS AINDA NÃO DESCORTINADA – RESPONSABILIDADE ADMITIDA PELA CONSTRUTORA EM RELAÇÃO A ALGUNS ITENS – REQUISITOS REUNIDOS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
)
Preliminar
: Superveniente perda (parcial) do objeto recursal
. Não é possível decretar a perda superveniente do objeto recursal em relação a determinados itens constantes da decisão inaugural deste recurso, na medida em que o Condomínio agravante, ao se manifestar sobre as contrarrazões recursais, noticiou desconhecer a realização dos reparos informados pela construtora, bem como que “não lhe foram entregues as ART’s complementares referentes aos reparos o qual informam que foram realizados”. Preliminar rejeitada.

2)
Apesar de ter sido anexado laudo técnico pelo agravante, que aponta a existência de anomalias no edifício construído pela agravada, não podemos olvidar que se trata de documento produzido unilateralmente, e que, em última análise, não possui aptidão suficiente a compelir a construtora a promover o reparo de todo e qualquer espécie de vício ou anomalia, cuja presença na edificação tenha sido constatada pelo perito contratado para elaborá-lo.

3)
Seria temerário, a princípio, atribuir às requeridas/agravadas, a partir de laudo técnico produzido unilateralmente, a responsabilidade pela sanação de vícios nele apontados, dada a presumida dúvida quanto a natureza das anomalias, ou seja, se têm origem endógena, isto é, seriam decorrentes da má qualidade dos serviços executados pela construtora ou se derivam da ausência de manutenção preventiva por parte do Condomínio agravante.

4)
A construtora agravada empreendeu análise individualizada dos itens apontados, como vício/anomalia, no laudo técnico encaminhado pelo Condomínio, sendo que a maioria foi diagnosticado como “Improcedente” ou “checar revisões realizadas”, ao passo que 5 (cinco) itens foram classificados “procedentes”, o que significa dizer que aquiesceu à responsabilidade pelo seu reparo.

5
)
É acertada a argumentação do agravante de que seu pedido de tutela provisória de urgência alcança, tão somente, os vícios/anomalias em relação aos quais a construtora aquiesceu em proceder aos reparos, não os executando, todavia, até a data da propositura da ação, a saber, (i) Instalação do sistema de ancoragem; (ii) execução das juntas não realizadas; (iii) execução da impermeabilização da laje; (iv) ajuste na tubulação de ventilação de gás; e (v) instalação de filtro na entrada do reservatório.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, rejeitar a preliminar arguida nas contrarrazões e, no mérito, dar parcial provimento ao agravo de instrumento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
Condomínio do Edifício Itaparica Connection Residence
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha (Id 7341422), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 7341422), que, em “
ação
de obrigação de fazer
c/c perdas e danos
” ajuizada em face de
Sólida Empreendimentos Ltda.
e
SPE Edifício Terra Vista Ltda.
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pelo qual pretende seja determinado às requeridas a correção dos vícios construtivos elencados na petição inicial.

Em suas razões recursais (Id 7341416), sustenta o agravante, em suma:
(i)
os pedidos de obrigação de fazer formulados em sede de tutela de urgência são incontroversos sob o ponto de vista técnico, diante das provas que acompanham a petição inicial;
(ii)
foi juntada contranotificação extrajudicial encaminhada pela construtora requerida, por meio da qual manifesta sua concordância quanto a sua responsabilidade em relação aos defeitos de construção elencados na petição inicial;
(iii)
o pedido liminar se restringe aos itens já concordados pela agravada por meio de sua contranotificação, sendo incontroversos e não esgotando os pedidos pretendidos em caráter definitivo; e
(iv)
deve ser deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que as agravadas promovam o imediato reparo dos itens incontroversos elencados na petição inicial.

Inicio pela preliminar de
(parcial) p
erda superveniente do objeto recursal
, arguida pela agravada em sede de contrarrazões. Vejamos.

1. Preliminar: Parcial perda superveniente do objeto recursal.

De acordo com o agravado, em suas contrarrazões, ocorreu a
superveniente perda (parcial) do objeto recursal
, tendo em vista que, dos cinco itens cujo reparo foi determinado por esta Relatora ao proferir a decisão inaugural deste recurso
1
, três teriam sido executados antes mesmo da concessão da tutela de urgência em sede recursal.

A meu ver, não é possível decretar a perda superveniente do objeto recursal em relação a tais itens, na medida em que o Condomínio agravante, ao se manifestar sobre as contrarrazões recursais, noticiou desconhecer a realização dos reparos informados pela construtora, bem como que “
não lhe foram entregues as ART’s complementares referentes aos reparos o qual informam que foram realizados
” (Id 8639396, p. 3).

Dessa forma, sendo controvertida a execução dos serviços determinados em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, faz-se necessário que, no mérito recursal, seja chancelada – se essa for a conclusão deste Órgão Colegiado – a determinação contida na decisão inaugural, cabendo ao Juízo de 1º grau o seu fiel cumprimento.

Com tais considerações, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar arguida pela agravada
.

É como voto
.

2. Mérito recursal

Superada a preliminar, reitero que a questão submetida ao crivo deste Órgão Julgador diz respeito a
presença (ou não) dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência na lide originária
, os quais estariam ausentes no entender do douto juiz prolator da decisão agravada, assim delimitando a cognição a ser empreendida nesta Instância
ad quem
.

Isso porque, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Pois bem. A construtora/incorporadora, por imposição contratual e legal, é obrigada a entregar a edificação em situação de segurança, adequação e qualidade, isto é, para além da segurança da construção, deve velar pela ausência de vícios que a tornem imprópria à sua plena fruição, à luz do disposto no art. 618 do Código Civil:

Art. 618
. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Na lide originária, apesar de ter sido anexado laudo técnico pelo agravante, que aponta a existência de anomalias no edifício construído pela agravada, não podemos olvidar que se trata de documento produzido unilateralmente, e que, em última análise, não possui aptidão suficiente a compelir a construtora a promover o reparo de todo e qualquer espécie de vício ou anomalia, cuja presença na edificação tenha sido constatada pelo perito contratado para elaborá-lo, conforme entendera o douto juiz prolator da decisão agravada.

Diante disso, seria temerário, a princípio, atribuir às requeridas/agravadas, a partir de laudo técnico produzido unilateralmente, a responsabilidade pela sanação de vícios nele apontados, dada a presumida dúvida quanto a natureza das anomalias, ou seja, se têm origem endógena, isto é, seriam decorrentes da má qualidade dos serviços executados pela construtora ou se derivam da ausência de manutenção preventiva por parte do Condomínio agravante.

Quero com isso afirmar que a valoração da prova técnica unilateralmente produzida pelo agravante, como prova inequívoca dos fatos constitutivos de seu direito, máxime no estágio inicial da demanda, tem como premissa ser desprovido de incerteza, de modo que, não se revestindo de tal atributo, tornar-se-ia necessário aguardar a formação do contraditório e avançar à fase instrutória.

Sucede que o agravante comprova documentalmente que a agravada
Sólida Empreendimentos
, ao encaminhar-lhe Contranotificação Extrajudicial no dia 12/05/2022, salientou que “
nem todos os problemas apontados tratam-se de vícios construtivos, sendo alguns decorrentes de má utilização pelo próprio condomínio, seja por violação do manual do proprietário ou das orientações básicas de manutenção e conservação do imóvel, ou, ainda, podem ser classificadas como manutenções preventivas, o que não é de responsabilidade desta SPE
” (Id origem 26472794).

Em anexo à contranotificação, a construtora agravada empreendeu análise individualizada dos itens apontados, como vício/anomalia, no laudo técnico encaminhado pelo Condomínio, sendo que a maioria foi diagnosticado como “Improcedente” ou “checar revisões realizadas”, ao passo que 5 (cinco) itens foram classificados “procedentes”, o que significa dizer, salvo melhor juízo,
ter aquiescido à responsabilidade pelo seu reparo
.

Em assim sendo, considero ser acertada a argumentação do agravante de que seu pedido de tutela provisória de urgência alcança, tão somente,
os vícios/anomalias em relação aos quais a construtora aquiesceu em proceder aos reparos
, não os executando, todavia, até a data da propositura da ação. São eles:

• Instalação do sistema de ancoragem;

• execução das juntas não realizadas;

• execução da impermeabilização da laje;

• ajuste na tubulação de ventilação de gás;

• instalação de filtro na entrada do reservatório.

Apesar de nem todos os problemas terem sido classificados como sendo “de alta prioridade” no laudo técnico – à exceção da impermeabilização da laje – a assunção da responsabilidade pelas agravadas na esfera extrajudicial, a meu ver, enseja o deferimento da tutela provisória tal qual pretendido.

Por derradeiro, noticio que a agravada, ao ser intimada da decisão que, como dito alhures, determinou a realização de determinados reparos na edificação, compareceu aos presentes autos eletrônicos para informar que já teria executado 3 (três)
2
dos 5 (cinco) serviços, antes mesmo de sobrevir a determinação judicial, todavia, não teria sido possível executar os 2 (dois) serviços restantes por culpa exclusiva da administração do condomínio que, segundo afirma, teria criado óbices ao agendamento necessário à execução dos serviços por seus funcionários (Id 7897480).

Em seguida, manifestou-se o Condomínio agravante no sentido de que não teriam sido executados os reparos conforme noticiado pela construtora, assim como negou ter dificultado o agendamento dos serviços, conforme se observa da petição contida no Id 8639396.

Portanto, sendo controversa a execução (parcial) dos serviços, assim como a aventada dificuldade imposta pelo Condomínio ao agendamento necessário à sua realização, cabe a este Órgão Julgador, tão somente, a confirmação da tutela recursal outrora concedida, tal qual ora proponho aos eminentes Desembargadores, ficando a cargo do Juízo de 1º grau o seu fiel cumprimento, com a possibilidade, inclusive, de cominar multa diária para o caso de descumprimento (CPC, art. 536, § 1º), haja vista que aparentemente desconhece o teor das mencionadas manifestações acerca da execução (ou não) dos reparos determinados, tal qual constato em consulta aos autos eletrônicos do feito originário.

Com tais considerações,
dou provimento parcial ao agravo de instrumento
para, confirmando a tutela recursal ao seu tempo deferida (Id 7392004), determinar que as requeridas/agravadas

executem, no prazo de 30 (trinta) dias, as obras/reparos constantes do item “a” da petição inicial.

É
como voto
.

_____________________________

1
(i) Instalação do sistema de ancoragem; (ii) execução das juntas não realizadas; (iii) execução da impermeabilização da laje; (iv) ajuste na tubulação de ventilação de gás; e (v) instalação de filtro na entrada do reservatório.

2
execução de juntas da fachada, execução da impermeabilização da laje e ajuste na tubulação de ventilação de gás.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora